Tribunal: TJDFT
Processo: 0762694-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0762694-80.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SIRLENE OTAVIANO CAMPELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de ADMISSIBILIDADE efetuada pelo JUÍZO a quo. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração, o que, à evidência, não se dá no caso dos autos. Ao contrário, há elementos indicativos de que a recorrente tem condições de suportar as despesas processuais, por se tratar de servidora pública aposentada cujos rendimentos líquidos são de aproximadamente R$ 8.000,00, daí se presumindo sua capacidade financeira. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, § 3o). Brasília - DF, 4 de junho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator